Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA E BAIXA DE VEÍCULO. DETRAN. SEGURADORA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINISTRO. EXTRAVIO. ÔNUS DA PROVA. RESOLUÇÃO CONTRAN No 11/1998. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de obrigação de fazer ajuizada por seguradora de veículos buscando a imediata transferência e baixa de automóvel pelo DETRAN. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Afirma que o veículo foi objeto de sinistro com perda total, no entanto, está em local incerto e não sabido, o que impossibilita a sua apresentação perante a autarquia para que seja procedida a baixa.
2. Da preliminar de ilegitimidade ativa- rejeição. 2.1. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. Trata-se de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, isto é, à pertinência subjetiva da lide. 2.2. As condições da ação são aferidas em abstrato, initio litis, sem se incursionar na questão meritória da lide. 2.3. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade. 2.4. No caso dos autos, a legitimação ativa decorre da relação jurídica de direito material, consubstanciada no fato de que, conforme exposto pela autora, as partes firmaram contrato de seguro, tendo como objeto o veículo sinistrado, o qual pretende seja transferido para sua propriedade.
3. Segundo o Art. 123, § 1o, do CTB, a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao proprietário adquirente do veículo. 3.1. Ainda, de acordo com o art. 126 do Código de Trânsito, a responsabilidade pela baixa da promoção do veículo irrecuperável é da seguradora que sucedeu o proprietário.
4. Para que ocorra a efetiva transferência do automóvel, é necessário que se cumpram os requisitos do art. 1o, § 1o, inciso I, da Resolução Contran no 11/1998. 4.1. No caso dos autos, a parte autora alega a impossibilidade de cumprimento dos pressupostos legais uma vez que o veículo foi extraviado e encontra-se em local incerto e não sabido.
5. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC.
6. Embora os requisitos da Resolução Contran no 11/1998 possam ser flexibilizados diante da total impossibilidade de apresentação do veículo, não constam dos autos provas suficientes de que o paradeiro do bem seja de conhecimento impossível. 6.1. As partes não podem se esquivar de suas obrigações sob o mero argumento de que o bem se extraviou, sem juntar aos autos provas que corroborem minimamente suas alegações.
7. De acordo com o art. 134 do CTB, o antigo proprietário deverá proceder a comunicação da alienação do bem móvel ao departamento de trânsito, sob pena de responder solidariamente com o novo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 7.1. No caso em tela, a comunicação ao órgão oficial só ocorreu em 04/10/2013 e, portanto, tanto o antigo proprietário quanto a seguradora são solidariamente responsáveis pelos débitos existentes entre a data do sinistro (17/09/2009) até a da comunicação (04/10/2013).
8. Apelo improvido.